Tribunal: TJBA
Processo: 8187599-54.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8187599-54.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: CLEYDSON CARDOSO COSTA FILHO

Advogado(s):DANILO MENDES SADY, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ART. 121, §2º, III E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
. DECISÃO IMPUGNADA QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO, SUBSTITUINDO-A POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO P
ROVIDO.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que concedeu a liberdade provisória do recorrido.

2. No presente caso, conforme pontuado pelo juízo
a quo

“a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelo relatório médico e pelas declarações testemunhais acostadas, ao mesmo tempo em que a autoria recai de forma inequívoca sobre o denunciado, surpreendido ao volante do veículo, embriagado, após colidir violentamente contra a vítima”
, contudo, inexistem quaisquer elementos concretos a demonstrar a necessidade de custódia cautelar do inculpado, seja por violação à ordem pública ou para garantir a aplicação da lei penal e instrução criminal.

3. Com efeito, extrai-se dos autos da ação penal que o recorrido é primário, não responde a outros processos, detém residência fixa na cidade de Salvador, o que permite, portanto, afastar o risco à ordem pública, valendo destacar que foi posto em liberdade em 17/09/2025, não havendo notícias de envolvimento em outras práticas delitivas ou de descumprimento das medidas cautelares impostas, o que robustece a ausência do
periculum libertatis
.

4. Além disso, o regular prosseguimento do feito, com a participação efetiva do réu por meio de sua defesa constituída, afasta a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, ante a ausência de indícios concretos de evasão.

5. Não há nos autos elementos concretos que demonstrem perigo efetivo gerado pelo estado de liberdade do recorrido, não sendo a mera gravidade abstrata do delito imputado, o registro de outras infrações administrativa por excesso de velocidade, tampouco a presunção de eventual influência no ânimo das testemunhas presenciais, fundamentos idôneos a justificar a prisão preventiva.

6. Diante desse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam, comparecimento mensal em juízo; proibição de frequentar locais que comumente há circulação de bebida alcoólica para evitar o risco de novas infrações, uma vez que a denúncia narra que o suposto crime foi cometido sob efeito de bebida alcoólica na condução de veículo automotor; proibição de dirigir, conduzir veículo automotor, nos termos definido pelo Código Nacional de Trânsito, Lei nº 9.503/97; proibição de manter qualquer tipo de contato pessoal, telefônico, virtual, e-mail, aplicativos telefônicos ou por interposta pessoa, com a vítima e testemunhas; recolhimento domiciliar a partir das 19 horas, e em feriados, finais de semana e dias de folga se exercer alguma atividade laborativa; proibição de ausentar-se da comarca; e monitoração eletrônica, mostram-se adequadas e proporcionais ao caso concreto, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de n. 8187599-54.2025.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de Cleydson Cardoso Costa Filho.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

8